Tribunal: TRF3
Processo: 0005320-48.2019.4.03.6304
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
1/689)

0005320-48.2019.4.03.6304

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005320-48.2019.4.03.6304

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO RODRIGUES DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITA DO CARMO MEDEIROS - SP121789-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CARGA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODOS ANTERIORES À LEI No 9.032/95. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na condição de motorista de carga, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Os períodos reconhecidos como de labor especial são anteriores à Lei 9.032/95, de 28/04/1995.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005320-48.2019.4.03.6304

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDITA DO CARMO MEDEIROS - SP121789-A

APELADO: JOAO RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492921) que, em ação de natureza previdenciária ajuizada por JOAO RODRIGUES DE CARVALHO, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento de tempo especial por categoria profissional após a edição da Lei no 9.032, de 28/04/95 (ID 355621551).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na condição de motorista, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados como motorista de carga e afins.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão agravada, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar a especialidade dos interregnos em questão, a parte autora apresentou cópias das anotações dos vínculos empregatícios respectivos em sua CTPS, que indicam que laborou como motorista, para os empregadores a seguir:

- de 26/10/1977 a 19/12/1977, junto à empresa "Construtora J. B. Barros S/M", empresa do ramo de "Terrap. Pavim. Const. Est.";

- de 02/09/1978 a 16/12/1978, foi motorista da "Auto Ônibus Jundiai S/A", empresa de transporte coletivo;

- de 14/03/1979 a 14/04/1980 e de 16/07/1980 a 30/12/1981, junto à empregadora "Serveng - Civilsan S/A", empresa do ramo da construção civil;

- de 16/06/1983 a 14/07/1983, como motorista do "Expresso Jundiaí São Paulo S/A", empresa que atua no transporte rodoviário de cargas;

- de 19/07/1983 a 30/12/1983, foi motorista da empresa "CRTS - Construtora de Redes Telefônicas Sorocabana Ltda.", empresa do ramo da construção civil;

- de 19/09/1986 a 15/01/1987, para a empresa "Transporte Industrial Tresa S/A", que atua no transporte rodoviário de cargas;

- de 03/11/1987 a 04/05/1988, junto à "Senica Transportes Ltda.", empresa que atua no transporte rodoviário de cargas em geral;

- de 05/05/1988 a 21/11/1989, foi motorista da "Transportadora Toresin Ltda.", empresa do ramo de transporte rodoviário de cargas.

Consoante mencionado na decisão agravada, desde a edição da Lei no 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, parágrafos 3o e 4o, da Lei no 8.213/91, para o reconhecimento do trabalho em condições especiais e o consequente cômputo diferenciado do tempo de contribuição, o segurado passou a ter que comprovar a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

A jurisprudência desta C. Turma é firme em reconhecer que, até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade, independentemente da comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, se enquadradas nos Decretos n°s 53.831/64 ou 83.080/1979.

Portanto, considerando a natureza dos estabelecimentos ao qual o segurado estava vinculado, é possível concluir que laborou como motorista de carga, sendo devido o enquadramento de sua atividade profissional, nos intervalos em questão, nos itens 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Decreto no 83.080/79.

Assim, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, deve ser mantido o reconhecimento da atividade especial nos períodos mencionados na sentença, de 26/10/1977 a 19/12/1977, 02/09/1978 a 16/12/1978, 14/03/1979 a 14/04/1980, 16/07/1980 a 30/12/1981, 16/06/1983 a 14/07/1983, 19/07/1983 a 30/12/1983, 19/09/1986 a 15/01/1987, 03/11/1987 a 04/05/1988 e de 05/05/1988 a 21/11/1989.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos em questão e a consequente concessão do benefício.”

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que todos os períodos reconhecidos como especiais são anteriores à Lei 9.032/95, de 28/04/1995, de maneira que não há falar em impossibilidade de reconhecimento do labor especial do motorista de carga por enquadramento da categoria profissional.

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CARGA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODOS ANTERIORES À LEI No 9.032/95. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à especialidade da atividade laboral desempenhada na condição de motorista de carga, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Os períodos reconhecidos como de labor especial são anteriores à Lei 9.032/95, de 28/04/1995.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão